Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação editalícia constitui medida excepcional, não se podendo considerar que a parte ré se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.